Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a constrição do valor de R$200,00 (duzentos reais), para quitação de prestação de serviços educacionais, foi realizada em conta-poupança da executada/agravante e não há indícios de seu desvirtuamento com movimentações financeiras equivalentes a uma conta-corrente, deve ser preservada a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Acrescenta-se que a penhora recaiu sobre a totalidade dos valores da agravante e, no caso concreto, não se assegurou montante que garanta a sua dignidade e de sua família. Inclusive, salienta-se que a agravante é beneficiária do Programa Auxílio Brasil e representada pela Defensoria Pública, conjuntura a indicar ser pessoa hipossuficiente economicamente.
2. Recurso conhecido e provido.